Tribunal: TJMT
Processo: 1027230-17.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027230-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Duplicata, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BRUNO DE ALMEIDA MAIA - CPF: 947.901.675-34 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0104-75 (AGRAVANTE), MONICA DE SOUZA - CPF: 049.908.189-70 (AGRAVADO), JOSE SALVADOR GOVEIA - CPF: 283.967.071-20 (AGRAVADO), GOVEIA & SOUZA LTDA ME - CNPJ: 12.427.318/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ELOA KATIA SAMUELSSON - CPF: 017.611.261-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO -
ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO - TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA – ADMISSIBILIDADE - EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO -

PRESCINDIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Conforme

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.

Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027230-17-2023

AGRAVANTE: JBS S/A

AGRAVADA: MONICA DE SOUZA

.

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
JBS S/A, em face da decisão proferida pelo Juízo da

3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
, que na
Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Recorrente indeferiu pedido de arresto
on line
em desfavor dos Recorridos.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que o caso versa sobre execução de duplicatas que se encontra em trâmite há mais de 04 (quatro) anos, diante do inadimplemento da parte Agravada, sendo que as tentativas de penhora restaram infrutíferas, tendo em vista que não foi encontrado bens em nome da mesma.

Afirma
que com base na dissolução irregular da empresa o Juízo determinou a inclusão dos únicos sócios da empresa executada no polo passivo, no entanto, a citação via oficial de justiça não se efetivou
uma vez que não foram localizados nos endereços encontrados via SNIPER pelo Magistrado.

Alega que dessa forma requereu a realização de arresto na forma SISBAJUD e RENAJUD
, sem necessidade de esgotar os meios citatórios, sendo indeferido o pedido.

Afirma que a Agravante pretende reiterar o pedido de arresto executivo previsto no artigo 830
do CPC, acrescentando que busca o recebimento de título líquido certo e exigível e busca forma de satisfazer seu crédito.

Verbera que o devedores não se encontram mais nos endereços por eles informados não havendo razões para o indeferimento da pretensão
da Agravante que possui direito decorrente de lei que o arresto seja realizado, sendo prescindível a citação da parte executada, conforme entendimento jurisprudencial acerca da questão.

Assevera que o arresto, no caso, consiste em forma de evitar que a execução seja frustrada e compelir a parte a comparecer no processo de forma que a decisão merece ser reformada.

Alega a necessidade de concessão de tutela antecipada diante da presença dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC. Pugna pela concessão de efeito Ativo ao recurso em antecipação de tutela recursal para determinar a utilização dos sistemas BACENJUD e RENAJUD até o montante da dívida.

Não há contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo ID 194484657

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

III

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024